Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-26.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800431-26.2023.8.14.0035

APELANTE: KATRINE DE SOUSA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Art. 155, § 4º, ii, do código penal. Vínculo de confiança indireto. Configuração. Dosimetria. Consequências do crime desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança quando a relação de credibilidade não se estabelece diretamente entre agente e vítima; (ii) a adequação da dosimetria da pena, considerando a valoração negativa das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. O abuso de confiança não exige vínculo direto entre o agente e a vítima, bastando que a subtração do bem decorra da credibilidade adquirida no contexto social e familiar da vítima. Precedentes jurisprudenciais confirmam o entendimento de que a confiança pode ser indireta, decorrente da relação do agente com pessoas do círculo próximo da vítima.

4. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à desfavorabilidade das consequências do crime, haja vista o elevado valor sentimental do bem subtraído, o que justifica a pena-base acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A qualificadora do abuso de confiança se configura quando o agente se vale da credibilidade adquirida no círculo familiar da vítima para praticar o crime de furto. 2. A valoração negativa das consequências do crime, quando fundamentada na relevância sentimental do bem subtraído, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por KATRINE DE SOUSA RAMOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que a condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso II do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 07 de março de 2023, por volta das 19h, a ré subtraiu um anel de formatura com pedra lilás, avaliado em R$ 2.000,00, do interior da residência da vítima Cristiane Leni Pinheiro Marcião, localizada no Município de Óbidos. O crime teria ocorrido mediante abuso da confiança depositada pela filha da vítima, Deyse Caroline Marcião Santos, que era amiga da apelante e permitiu seu ingresso na residência.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia:
(i)

a exclusão da qualificadora do abuso de confiança,
alegando que a relação entre a apelante e a filha da vítima não configura vínculo de confiança direta entre ré e ofendida;
(ii) a fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime não se justifica.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Exclusão da Qualificadora

A defesa pleiteia
a exclusão da qualificadora do abuso de confiança,
alegando que a relação entre a apelante e a filha da vítima não configura vínculo de confiança direta entre ré e ofendida.

Improcedente
seu pedido.

A vítima Cristiane Leni, relatou que a ré Katrine, amiga de sua filha Deyse Caroline, chegara em sua casa e nesse mesmo dia, o anel de formatura foi subtraído.

A testemunha Deyse Caroline também confirmou que era amiga da ré há seis meses, e no dia dos fatos, permitiu o acesso da apelante à sua residência, ocasião em que ela, aproveitando-se da confiança, subtraiu a joia de formatura de sua genitora, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A testemunha Celis Maria confirmou que após a apelante ter relatado que faria uma cobrança, retornou à sua residência em posse da joia subtraída e em seguida, acompanhou a apelante até uma ourivesaria e constatou que o anel furtado era de ouro.

A ré, em seu interrogatório, confessou que a filha da senhora Cristiane lhe entregou o anel de formatura. Ao ser indagada pelo juiz se ela sabia que o anel pertencia à senhora Cristiane, respondeu que sim.

Tal declaração
demonstra que a apelante praticou o crime de furto qualificado mediante abuso de confiança
.

Verifica-se que a apelante teve acesso à residência da vítima por meio da relação de amizade com a filha desta, o que lhe permitiu subtrair o anel de formatura. Ainda que não houvesse um vínculo de confiança direto entre a apelante e a vítima, a confiança foi estabelecida no contexto social e familiar da vítima, criando um cenário propício para o furto sem resistência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o abuso de confiança não exige necessariamente uma relação direta e intensa entre o agente e a vítima, bastando que o crime decorra da credibilidade adquirida pelo réu no contexto social da vítima. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO (CP, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ABUSO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO. VÍTIMA QUE, POR CONHECER A FAMÍLIA DO AGENTE, O ACOLHEU EM SUA RESIDÊNCIA, OPORTUNIZANDO O SEU ACESSO AO BEM SUBTRAÍDO. ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. - Comete o crime de furto qualificado por abuso de confiança o agente que, ao ser acolhido na residência de um amigo de seus irmãos, apropria-se da chave da motocicleta do ofendido após ele se recolher para dormir e sai da propriedade na posse do veículo. - Recurso conhecido e provido. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000590-60.2019.8.24.0068, de Seara, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 12-03-2020).

Ementa: APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONDENAÇÃO. Mantida a condenação, eis que devidamente evidenciada, através da palavra da vítima, bem como da confissão da ré que, aproveitando do livre acesso que possuía a todos os cômodos da residência da vítima, subtraiu um bracelete de ouro. QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA. Mantida a qualificadora abuso de confiança, diante do fato de ser a vítima diarista da família e ter trabalhado por dez anos na casa da filha da vítima, possuindo a confiança da família. PENA. DOSIMETRIA. Mantido o “quantum” de 02 anos de reclusão fixados na sentença. MULTA. Multa redimensionada, a fim de guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. (TJRS - Apelação Crime, Nº 70080263841, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em: 24-04-2019)

Assim, sob qualquer aspecto, não se nota motivos para afastar a qualificadora do abuso de confiança, que
deve ser mantida
.

2. Da Requerida Correção na Pena-Base

A defesa pede, ainda,
a fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime não se justifica.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

A priori
, frise-se que a sentença recorrida fixou a pena acima do mínimo legal com fundamento apenas na desfavorabilidade das consequências do crime, e não nas circunstâncias.

E a fundamentação utilizada revela-se perfeitamente idônea, eis que o anel de formatura, além do valor econômico, possuía um alto valor sentimental para a vítima, representando sua trajetória acadêmica e profissional,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MUTATIO LIBELLI. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento motivado do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. A não recuperação de bem de elevado valor sentimental para a vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 3. Se a descrição dos fatos na denúncia (imputatio facti), explícita ou implícita, permite definição jurídica diversa daquela indicada na peça, há possibilidade de emendatio libelli (art. 383 do CPP), afastando-se a alegada ilegalidade decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 758.108/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, restando fixada apenas um ano acima da pena mínima abstratamente cominada ao furto qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de furto
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025